Tribunal: STF
Processo: Rcl 87118
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Instaladora Jr. Ltda. - EPP contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT 18), nos autos da Ação Rescisória nº 0001108-67.2025.5.18.0000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e no RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral). 



    Instaladora Jr. Ltda. - EPP narra que, no Processo nº 0010146-40.2024.5.18.0291, foi reconhecida a existência de vínculo empregatício entre si e Danilo dos Santos Felipe, ora beneficiário, “a despeito da ausência dos requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT“ (e-doc. 1, p. 2). 



    A reclamante alega que 



    “[r]estou comprovado nos autos que o prestador de serviços atuava de forma autônoma, inclusive para outras três empresas simultaneamente, sem exclusividade e sem subordinação jurídica, o que inviabiliza a configuração da relação de emprego, situação ignorada pelo juiz a quo” (e-doc. 1, p. 2).



    Discorre que ajuizou a Ação Rescisória nº 0001108-67.2025.5.18.0000 para desconstituir o vínculo reconhecido, a qual foi inadmitida em face da denegação do benefício da justiça gratuita à ora reclamante.



    Nessa perspectiva, a reclamante sustenta que 



    “a decisão ora impugnada, conforme dito, além de constituir erro grosseira, afronta a autoridade dos precedentes obrigatórios desta Suprema Corte, justificando a presente Reclamação, eis que apresentada ação rescisória autos de n. 0001108 67.2025.5.18.0000, esta foi impedida pela denegação do pedido de gratuidade judiciária, referente ao depósito recursal, quando demonstrada a situação de hipossuficiència da Reclamante, ainda que tenha havido o pedido e prova da hipossuficiência financeira nos autos e pedida reconsideração da decisão” (e-doc. 1, p. 3).



    Requer, no pedido liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e do trâmite do Processo nº 0001108-67.2025.5.18.0000 até o julgamento final da presente reclamação, e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    No caso concreto, mediante pesquisa junto ao sítio eletrônico do TRT 18, é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte, em 4/11/25, já havia decorrido o transito em julgado da decisão reclamada nos autos da Ação Rescisória nº 0001108-67.2025.5.18.0000 em 15/10/25. 



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, inc. I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Destarte, incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente